Tribunal: CARF
Processo: 10166.723107/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723107/2010-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.047 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.723106/2010-26
37.295.036-1
Obrigação Principal
(Patronal)
Recurso Especial
10166.723107/2010-71
37.295.037-0
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
10166.723108/2010-15
37.295.038-8
Obrigação Principal
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723107/2010-71
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723107/2010-71

(Terceiros)
10166.723109/2010-60
37.295.039-6
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
10166.723110/2010-94
37.295.040-0
Obrigação Acessória (AI 34)
Acórdão 2301-002.978
10166.723111/2010-39
37.295.041-8
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-002.979
10166.723113/2010-28
37.295.042-6
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-002.980
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.037-0, referente às seguintes Contribuições Previdenciárias devidas pelos segurados,
incidentes sobre o pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em dinheiro e
pagamentos a contribuintes individuais autônomos, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal de fls. 687 a 695.
Em sessão plenária de 14/08/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-002.969 (fls. 1.861 a 1.873), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Auto de Infração sob na 37.295.037-0
Consolidado em 20/12/2010
Do Vale Transporte
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
impressindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelcimentos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado ) Por voto de qualidade: a) em não retificar a multa
aplicada, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique
Pires Lopes, Mauro José Silva e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em retificar
a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao
recurso, a fim de excluir do lançamento os valores referentes ao vale transporte, nos
termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Declaração de voto: Mauro José Silva.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/06/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.848/2.849 do processo 10166.723106/2010-26, ao qual este processo
se encontra apensado). Em 27/07/2015, a Fazenda Nacional opôs os Embargos Declaratórios de
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723107/2010-71

fls. 1.874 a 1.877, que foram acolhidos, proferindo-se, em 10/05/2018, o Acórdão de Embargos
no 2301-005.296, assim ementado (fls. 1.889 a 1.892):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E
VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos quando o acórdão apresenta omissão, contradição ou obscuridade.
Configura contradição a divergência de entendimento expresso no voto e no dispositivo
da decisão. Prevalece a tese sustentada no voto. Aplicam-se efeitos infringentes.
VALE TRANSPORTE.
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
imprescindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelecimentos.
MULTA
No presente caso, a multa que mais beneficia a Recorrente é a do Artigo 61 da Lei 9.430
de 1996, até 11 de 2008.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2301-002.969, de 14/08/2012, rerratificar o acórdão embargado, de modo a adequar o
dispositivo da decisão ao que consta do voto do relator.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Acórdão de Embargos em
26/11/2018 (Aviso de Recebimento - AR de fls. 1.895), a Contribuinte, em 10/12/2018, interpôs,
o Recurso Especial de fls. 2.110 a 2.121 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 2.108), com
fundamento no art. 67 e seguintes, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, para rediscussão da
matéria incidência de Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia,
conforme Despacho de Admissibilidade de 15/05/2019 (fls. 2.124 a 2.128).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- é pacífico o entendimento do CARF, corroborado pela Súmula no 60, de
08/12/2011, da Advocacia-Geral da União – AGU, no sentido de que “não há incidência de
contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia, considerando o caráter
indenizatório da verba”;
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723107/2010-71

- não há previsão legal acerca da exigência apontada no acórdão recorrido de
previsão em Convenção Coletiva de Trabalho;
- a despeito disso, o Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006 da Conab, vigente à
época das autuações, trazia em sua cláusula décima terceira – Transporte Funcional, a previsão
para o pagamento do vale transporte em pecúnia.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso interposto.
Cientificada do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu
seguimento em 30/05/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.139 do processo principal
10166.723106/2010-26), a Fazenda Nacional quedou-se silente.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.037-0, referente às seguintes Contribuições Previdenciárias devidas pelos segurados,
incidentes sobre o pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em dinheiro e
pagamentos a contribuintes individuais autônomos, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal de fls. 687 a 695.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial diz respeito à incidência
de Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia.
A questão já foi pacificada no âmbito do CARF, com a edição da Súmula no 89:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital